Tribunal: TJDFT
Processo: 0743602-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto. Alegam as embargantes omissão na decisão embargada, que teria deixado de considerar o acórdão proferido por esta mesma Terceira Turma Cível, nos autos do processo no 0035129-72.2015.8.07.0001, que deu provimento à apelação interposta pelas ora embargantes, reformando a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. Argumentam que, com a reforma da sentença extintiva, não há que se falar em trânsito em julgado do processo principal, tampouco em perda superveniente do interesse recursal, visto que o feito execucional continua em andamento após o provimento da apelação. Aduzem que, pela decisão embargada, adotou-se premissa equivocada, não observando a existência de acórdão do próprio Tribunal (ID 67998680) que deu provimento à apelação para reformar a sentença extintiva. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja determinada a realização da consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, conforme pleiteado no agravo de instrumento. Intimada, a parte embargada se manifestou pelo não provimento dos embargos, com a manutenção da decisão pelos seus próprios fundamentos. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Com efeito, por se tratar de aclaratórios opostos em face de decisão exarada no exercício do exame unipessoal, cabível igualmente sua análise monocrática com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. Dito isso, na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. Na hipótese, a controvérsia reside em verificar a ocorrência de vício na decisão embargada, que julgou prejudicado o agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, sob o fundamento de que o processo principal já teria sido sentenciado, com o reconhecimento da prescrição intercorrente. Compulsando os autos, verifico que assiste razão às embargantes. De fato, ao analisar o agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisa nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, considerei que o processo principal (Execução no 0035129-72.2015.8.07.0001) já havia sido extinto por sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Ocorre que, conforme apontado pelas embargantes e comprovado pelo documento juntado ao ID 67998680, a referida sentença foi objeto de recurso de apelação, que restou provido por esta Terceira Turma Cível, em acórdão proferido em 05/07/2024, justamente sob minha relatoria, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução. Confira-se trecho do acórdão proferido na Apelação Cível no 0035129-72.2015.8.07.0001: "Entretanto, em evidente equívoco, a sentença recorrida, ao não considerar a suspensão imposta pela a norma prevista no artigo 134, §3o, do Código de Processo Civil, pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão deduzida nos presentes autos antes do curso do prazo prescricional trienal aplicável à espécie. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, para fins de determinar o retorno dos autos à origem para processamento." Verifica-se, portanto, que, com o provimento da apelação e reforma da sentença extintiva, o processo de execução teve seu regular prosseguimento, não havendo que se falar em perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Dessa forma, constata-se que a premissa adotada na decisão embargada estava equivocada, uma vez que desconsiderou a existência de acórdão proferido por esta mesma Turma Cível que reformou a sentença extintiva, permitindo o prosseguimento da execução. O erro na premissa fática adotada na decisão embargada configura vício relevante, capaz de influir no resultado do julgamento, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, existe correlação lógica entre o pedido recursal (realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD) e o interesse na continuidade da execução, de modo que o prosseguimento do feito originário implica a manutenção do interesse recursal no presente agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, afastando a perda do objeto do agravo de instrumento e determinando seu regular processamento. Operada a preclusão, altere-se a classe processual para ‘agravo de instrumento’ e retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.